Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017768-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (AGRAVANTE), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (AGRAVADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 C/C ART. 678, AMBOS DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DECISÃO MANTIDA
– PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678, caput, do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Na hipótese,
o Agravante não trouxe provas suficientes de que exista medida esbulhatória determinada na Ação de Execução por carta precatória, eis que a ordem de imissão na posse deve ser cumprida, tão somente, na área de matrícula n.º 1.520, ou seja, na Fazenda Rio Preto I e nada além, não havendo motivo algum para se sustar a ordem lá exarada.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

A análise da preliminar referente à intempestividade dos Embargos de Terceiros por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, eis que tais alegações não foram efetivamente apreciadas pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VOLMIR BRUGNERA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n.º 1003107-45.2021.8.11.0025

oposto em face de
GEOX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.
e
ÂNGELO MAZZORANA,
indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não vislumbrou possibilidade de ocorrer esbulho judicial
.

Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão objurgada dizendo que o cumprimento do mandado de imissão de posse objeto da Carta Precatória n.º 0001284-58.2018.8.11.0025, certamente, atingirá o imóvel de sua propriedade.

Sustenta que, ao cumprir o mandado contido na referida Carta Precatória, o Oficial de Justiça informou que
“além de não ser possível conhecer a localização exata dos limites do imóvel, diante da precariedade das informações na matrícula n.º 1.520, a medida adentrará na propriedade de terceiros
”.

Aduz que o laudo técnico apresentado pelos Agravados deixa evidente que a posse da área arrematada se sobrepõe a grande parte da área pertencente ao Agravante, o que não pode acontecer por ofender o seu direito real de propriedade e posse.

Por derradeiro, assevera que a decisão tal como prolatada acarretará prejuízos irremediáveis, eis que haverá inegável esbulho judicial na posse e propriedade do imóvel do Agravante.

Reitera que a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis ao Agravante e seus dependentes, posto que não tem para onde ir com os familiares e seus pertences.

Por derradeiro, afirma que estão demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata do efeito ativo.

Forte nesses argumentos, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a manutenção da posse do Agravante sobre o imóvel de sua propriedade. No mérito, pugna pelo seu provimento, confirmando-se a medida liminar.

O pedido liminar foi deferido (ID 104402495).

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 107053461 e 107711982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
VOLMIR BRUGNERA
opôs Embargos de Terceiros em face dos Agravados
GEOX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.
e
ÂNGELO MAZZORANA
, nos quais alegou ser proprietário e possuidor de uma área de terras localizada na Gleba Rio Preto, matriculada no SRI da Comarca de Juína/MT sob os números 16.766 e 16.767, as quais, mesmo estando sob domínio útil, manso e pacífico, por parte do embargante e de seus antecessores desde os anos 60 do século passado, estaria sob alegado risco de esbulho, por força de atos judiciais praticados em autos dos quais o Embargante não seria parte, sendo esse o panorama básico a justificar o manejo da ação incidental.

Relatou em sua inicial que a pretendida imissão da posse do imóvel arrematado pela empresa embargada GEOEX certamente será um esbulho, razão pela qual deve ser preservada a posse e propriedade do Embargante que é reconhecida por todos os confinantes, inclusive por José Salgueiro Lourenço na sua ação de usucapião, como alhures ressaltado, demonstrado e provado.

Aduziu que “
a posse e a propriedade dos imóveis do Embargante estão georreferenciadas, e, portanto, não estão sobrepondo nenhuma posse ou propriedade, diferentemente são os imóveis arrematados pela empresa embargada GEOEX (José Salgueiro Lourenço) que não estão georreferenciados e muito menos registram coordenadas geográficas
”.

Ressaltou que “
não há como imitir-se na posse da área indicada pela arrematante – GEOEX (José Salgueiro Lourenço) – sem nenhuma coordenada geográfica e realizar verdadeira sobreposição sobre os imóveis de propriedade e posse do Embargante, máxime, repita-se, quando a posse e a propriedade dos imóveis do Embargante (sucessor de Maurilio Girotto e Aparecida de Fátima Giroto), são reconhecidas de forma expressa e ostensiva pelo confinante José Salgueiro Lourenço na ação de usucapião
”.

Sob tais argumentos, pleiteou a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos, bem como a manutenção na posse destes, até o transito em julgado do feito.

Ao analisar o feito, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não vislumbrou possibilidade de ocorrer esbulho judicial
.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em razões recursais, o Agravante aduz que comprovou a posse, propriedade e a condição de terceiro de boa-fé do Embargante.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, nos termos do disposto no art.
678
do
CPC
, havendo provas do domínio ou a
posse
, será determinada a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre os bens litigiosos,
in verbis
:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a
posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos
, bem como a
manutenção
ou a reintegração provisória da
posse
, se o embargante a houver requerido.

Assim, tem-se que
a medida liminar em Ação de Embargos de Terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando solicitado, ou seja, é desnecessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto, é importante destacar a lição do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni:

“(...) A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória - há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações - prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito.” (Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 673).

Na hipótese,
ao examinar detidamente os autos originários e a documentação que o escolta, observo que o Agravante não trouxe provas suficientes de que exista qualquer medida esbulhatória determinada nos autos da execução por carta precatória, eis que a ordem de imissão na posse deve ser cumprida, tão somente, na área de matrícula n.º 1.520, ou seja, na Fazenda Rio Preto I e nada além, não havendo motivo algum para se sustar a ordem lá exarada.

Nesse caminho, as teses sustentadas pelo Agravante estão intimamente ligadas ao próprio mérito dos Embargos, assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites deste debate.

Sem embargo das contundentes alegações do Agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito almejado, de modo que não ficou evidenciado, de forma suficiente para o provimento recursal, o esbulho alegado, ao menos para afastar, numa análise não exauriente, a tese da Exequente/Embargada.

Vale consignar que o perigo de dano não se vislumbra,
prima facie
, não se revelando irreversível a medida, mormente pelo fato de que poderá ser modificada em caso de procedência dos embargos de terceiro.

Salienta-se, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e fundamentado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

No que tange ao pedido da Agravada
GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.
para que seja apreciada a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro, tem-se que não merece conhecimento, isso porque, o Agravo de Instrumento restringe-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública,
pois estaríamos suprimindo a instância inferior, subtrairíamos a apreciação do juízo de primeiro grau e burlaríamos o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
ainda não proferiu decisão sobre as questões debatidas no Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espirito Santo e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Coaduno, portanto, com o entendimento jurisprudencial de que a questão levantada no Agravo de Instrumento, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, revogo a decisão liminar constante do ID 104402495, e mantenho o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022